Tribunal: TJDFT
Processo: 0735711-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA PECUNIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. É cabível a exibição de documento pela via judicial ao consumidor que firmou contrato de financiamento bancário, mas que a ele não teve acesso, desconhecendo o teor de suas cláusulas e a evolução do saldo devedor.
2. A estipulação de multa por atraso no cumprimento da ordem de exibição de documento tem previsão no art. 400 do CPC, além de o juiz poder adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.